Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. FORO COMPETENTE. LOCAL DA FILIAL. AGÊNCIA DIRETAMENTE RESPONSÁVEL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. No caso em apreço, restou consignado que, a partir da análise dos documentos e argumentos trazidos pelo embargante, em se tratando de ação em que se discute obrigações contraídas pela pessoa jurídica, o foro competente é o do local da filial, ou seja, da agência diretamente responsável, bem como que a escolha da Justiça Comum do Distrito Federal, sob o pretexto de se tratar de foro da sede do Banco do Brasil S/A, constitui escolha aleatória do autor, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo.
2.1. Trata-se de ação referente à conta individual aberta na agência do Banco do Brasil S/A localizada no Rio de Janeiro/RJ, enquanto o autor tem domicílio em São Gonçalo/RJ, situação em que se tem como mais fácil o acesso à Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade onde reside, São Gonçalo/RJ.
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão, contradição, obscuridade ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando de sua finalidade, resta evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.